Tribunal: TJMT
Processo: 1033116-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033116-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Urgência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOELMA RITA DA SILVA - CPF: 030.276.691-09 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOELMA RITA DA SILVA - CPF: 030.276.691-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. C. D. S. A. - CPF: 116.670.391-64 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA CARDÍACA PEDIÁTRICA DE ALTA COMPLEXIDADE. ANASTOMOSE CAVO-PULMONAR TOTAL. CRIANÇA PORTADORA DE CARDIOPATIA CONGÊNITA GRAVE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por menor, representada por sua avó, contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer que indeferiu tutela de urgência destinada a compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Poconé a viabilizarem a realização de procedimento cirúrgico de anastomose cavo-pulmonar total, com inclusão dos trâmites necessários ao Tratamento Fora de Domicílio, indicado para o tratamento de cardiopatia congênita grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência voltada à realização de cirurgia cardíaca pediátrica de alta complexidade; (ii) estabelecer se é cabível o Tratamento Fora de Domicílio, bem como o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, diante da repartição constitucional de competências no âmbito do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde e impõe prioridade absoluta à proteção da criança e do adolescente, legitimando a intervenção judicial para garantir tratamento médico indispensável à preservação da vida.

4.

A documentação médica demonstra que a agravante é portadora de grave cardiopatia congênita (Ventrículo com Dupla Via de Entrada – CID Q20.4), com indicação expressa e urgente de cirurgia de anastomose cavo-pulmonar total, sob risco concreto de óbito.

5.

O relatório médico subscrito por especialista em cardiologia pediátrica atesta que o procedimento não é realizado no Estado de Mato Grosso, sendo restrito a grandes centros de cirurgia cardíaca, o que evidencia a probabilidade do direito invocado.

6.

O perigo de dano decorre da progressão da doença e da demora superior a seis meses desde a solicitação administrativa, circunstância que agrava o risco à saúde e à vida da menor.

7.

A Portaria no 55/1999 do Ministério da Saúde autoriza o Tratamento Fora de Domicílio quando esgotados os meios terapêuticos no local de residência, hipótese configurada diante da inexistência do procedimento no Estado.

8.

Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, sendo possível ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, atribuindo ao Estado a responsabilidade prioritária em casos de procedimentos de alta complexidade e elevado custo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito fundamental à saúde da criança autoriza a concessão de tutela de urgência quando comprovadas a gravidade do quadro clínico e a urgência do tratamento indicado por profissional habilitado.

2.

A inexistência do procedimento médico no âmbito estadual justifica a concessão de Tratamento Fora de Domicílio, nos termos da Portaria no 55/1999 do Ministério da Saúde.

3.

A responsabilidade solidária dos entes federados na área da saúde permite o direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação ao Estado em casos de procedimentos de alta complexidade, sem prejuízo do dever comum dos demais entes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 227; CPC, art. 300; Portaria MS no 55/1999, art. 1o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 855.178, Tema 793 da Repercussão Geral; TJMT, AI no 1025704-15.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 29.01.2024; TJMT, AI no 1007177-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANNY CAROLINY DE ARRUDA, menor representada por sua avó JOELMA RITA DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1000575-50.2025.8.11.0028, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava compelir o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE POCONÉ a providenciarem a realização de procedimento cirúrgico de anastomose cavo-pulmonar total, incluindo todos os trâmites necessários para o Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

Aduz a agravante que é portadora de grave cardiopatia congênita, diagnosticada como Ventrículo com Dupla Via de Entrada (CID Q20.4), tendo histórico de duas cirurgias cardíacas no período neonatal e necessitando, com urgência, da realização do procedimento de anastomose cavopulmonar total, conforme atestado pela médica cardiologista pediátrica Dra. Daniela Maria Rossetto (CRM-MT 3292).

Argumenta que a documentação médica juntada aos autos é suficiente para demonstrar a gravidade de sua condição e a urgência do procedimento.

Destaca que a exigência do NAT (Núcleo de Apoio Técnico) por um "relatório de cirurgião cardíaco" ou "documentação atualizada" ignora que a cardiologista pediátrica é a profissional primária para indicar e justificar o tratamento, e que a hipossuficiência da família impede a realização de novos exames custosos sem o apoio do Estado.

Sustenta que a alegação de que o SISREG classifica o procedimento como "PRIORIDADE 2 - PRIORIDADE NÃO URGENTE" é uma interpretação burocrática que não pode se sobrepor à realidade clínica e ao risco de vida, ressaltando que a demora de mais de 6 (seis) meses desde a solicitação no SISREG (07/02/2024) para um procedimento vital já configura omissão e urgência pela inação do Estado.

Ressalta, por fim, que a responsabilidade pela prestação de saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 855.178), e que a inércia administrativa - evidenciada pela ausência de resposta do Município ao ofício da Defensoria Pública - não pode ser utilizada como obstáculo ao deferimento da medida urgente.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência, determinando aos agravados que, solidariamente, providenciem, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a realização do procedimento cirúrgico de anastomose cavo-pulmonar total, incluindo todos os trâmites necessários para o Tratamento Fora de Domicílio (TFD), caso o procedimento não seja comprovadamente realizado no Estado de Mato Grosso, sob pena de multa diária e outras medidas coercitivas cabíveis.

A tutela de urgência recursal foi concedida (Id. 317554850).

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, sustenta a ausência de urgência em favor da parte autora, evidenciada pelo longo lapso temporal entre o diagnóstico clínico (12/11/2024) e o ajuizamento da ação (14/03/2025), bem como a ausência de laudo médico atualizado dos últimos 3 meses. Argumenta ainda que o parecer do NAT apontou a ausência de provas suficientes, e que existe alternativa para realização do procedimento no Estado de Mato Grosso, o que inviabilizaria o TFD para outro Estado. Por fim, defende que, em caso de procedência do pedido, a responsabilidade pela transferência do paciente deve ser direcionada primariamente ao Município, requerendo o desprovimento do recurso.

Não houve contrarrazões do MUNICÍPIO DE POCONÉ.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da Doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifestou-se pelo provimento do agravo de instrumento, reformando a decisão para conceder a tutela provisória de urgência pleiteada, por entender que a documentação anexada aos autos indica a gravidade do quadro da paciente e a essencialidade da realização do procedimento cirúrgico para manutenção de sua vida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANNY CAROLINY DE ARRUDA, menor representada por sua avó JOELMA RITA DA SILVA, contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1000575-50.2025.8.11.0028, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava compelir o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE POCONÉ a providenciarem a realização de procedimento cirúrgico de anastomose cavo-pulmonar total, incluindo todos os trâmites necessários para o Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante.

Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, ambos os requisitos estão presentes.

Da probabilidade do direito

A Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
. Além disso, o artigo 227 da Carta Magna impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, entre outros direitos fundamentais.

No caso em tela, a documentação médica acostada aos autos, em especial o relatório da Dra. Daniela Maria Rossetto (CRM-MT 3292), cardiologista pediátrica, evidencia que a agravante, com 7 anos de idade, é portadora de grave cardiopatia congênita, diagnosticada como Ventrículo com Dupla Via de Entrada (CID Q20.4), necessitando com urgência da realização do procedimento de anastomose cavopulmonar total.

O relatório médico é claro ao afirmar que:

“NECESSITA COM URGÊNCIA DE CIRURGIA CARDÍACA PALIATIVA PARA MELHORAR O FLUXO SANGUÍNEO PULMONAR. ESTA CIRURGIA DENOMINA-SE ANASTOMOSE CAVO PULMONAR TOTAL E NÃO É REALIZADA EM MATO GROSSO, APENAS EM GRANDES CENTROS BRASILEIROS DE CIRURGIA CARDÍACA. [...] O CASO DESTA PACIENTE É GRAVE E PROGRESSIVO E HÁ RISCO DE OBITO SE ESTA CIRURGIA NÃO FOR REALIZADA LOGO.”

Diferentemente do entendimento adotado na decisão agravada, a princípio, a documentação médica apresentada é suficiente para demonstrar a gravidade do quadro clínico da menor e a urgência do procedimento cirúrgico.

Quanto à alegação de que o procedimento poderia ser realizado no Estado de Mato Grosso, o relatório médico é categórico ao afirmar que a cirurgia de anastomose cavopulmonar total
“NÃO É REALIZADA EM MATO GROSSO, APENAS EM GRANDES CENTROS BRASILEIROS DE CIRURGIA CARDÍACA”
. Essa informação, proveniente de profissional especializada que acompanha o caso, não foi efetivamente contestada pelos agravados com elementos concretos que demonstrassem a disponibilidade do procedimento no Estado.

Do perigo de dano

O perigo de dano é evidente e decorre da própria natureza do procedimento requerido e da condição de saúde da agravante. Conforme destacado no relatório médico, trata-se de caso grave e progressivo, com risco de óbito se a cirurgia não for realizada logo.

A demora na realização do procedimento, que já se estende por mais de seis meses desde a solicitação no SISREG (7/2/2024), agrava o risco à saúde e à vida da menor, tornando ainda mais urgente a intervenção judicial para garantir a efetivação do direito fundamental à saúde.

Da necessidade de tratamento fora de domicílio

Quanto à necessidade de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), o relatório médico é claro ao afirmar que o procedimento não é realizado no Estado de Mato Grosso, sendo necessário o encaminhamento para grandes centros especializados. A Portaria no 55/1999 do Ministério da Saúde, que regulamenta o TFD no SUS, estabelece em seu artigo 1o, § 1o, que
“o pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município”
.

No caso em análise, considerando a informação médica de que o procedimento não é realizado no Estado de Mato Grosso, está configurada a hipótese de esgotamento dos meios de tratamento no próprio Estado, justificando a necessidade do TFD.

Do direcionamento da responsabilidade

No que tange à responsabilidade pela prestação do serviço de saúde, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793 de Repercussão Geral), firmou entendimento de que
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
.

Considerando que o procedimento cirúrgico em questão é classificado como de média e alta complexidade e elevado custo, o cumprimento da obrigação deve ser atribuído, inicialmente, ao Estado de Mato Grosso, em observância às regras de repartição de competências e à natureza do procedimento médico requerido, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município de Poconé.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“
Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça, vejamos:

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
-
TRATAMENTO DE ALTO CUSTO E ALTA COMPLEXIDADE
-
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO
- PROVIDO EM PARTE. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.
Considerando a complexidade do tratamento médico, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.
” (TJMT - Agravo de Instrumento: 1025704-15.2023.8.11.0000, Relator.: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 29/01/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/02/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU - LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA -
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ESTADO DE MATO GROSSO
- RECURSO PROVIDO. 1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente. 2 . Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade. 3.
Comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser mantida a responsabilidade solidária, direcionando o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso
. 4. Recurso provido.
” (TJMT - Agravo de Instrumento: 1007177-78.2024.8.11.0000, Relator.: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 27/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando que os agravados, ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE POCONÉ, de forma solidária, providenciem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a realização do procedimento cirúrgico de anastomose cavo-pulmonar total em favor da menor ANNY CAROLINY DE ARRUDA, incluindo, se necessário, os trâmites relativos ao Tratamento Fora de Domicílio (TFD), sob pena de bloqueio de valores, atribuindo ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade prioritária pelo fornecimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026